Tribunal: TJMT
Processo: 1015106-15.2019.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015106-15.2019.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Licenciamento de Veículo]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[CONSTRUTORA PAVIMAT LTDA - CNPJ: 20.557.283/0001-84 (JUIZO RECORRENTE), LEONARDO LUIS NUNES BERNAZZOLLI - CPF: 003.168.661-30 (ADVOGADO), CONSTRUTORA PAVIMAT LTDA - CNPJ: 20.557.283/0001-84 (REPRESENTANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MATO GROSSO -DETRAN (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - CNPJ: 02.872.448/0001-20 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), JUÍZO DA 2a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PUBLICA DA CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE), CONSTRUTORA PAVIMAT LTDA - CNPJ: 20.557.283/0001-84 (RECORRIDO), LEONARDO LUIS NUNES BERNAZZOLLI - CPF: 003.168.661-30 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), ADEMIR SOARES DE AMORIM SILVA - CPF: 010.927.851-83 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RETIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA ­- MANDADO DE SEGURANÇA – DETRAN – CONDICIONAMENTO DO LICENCIAMENTO DE VEÍCULO AO PRÉVIO PAGAMENTO DE MULTAS POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO – INFRAÇÕES APLICADAS EM OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO OU POR AUTORIDADE FEDERAL — APRECIAÇÃO — INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL DE MATO GROSSO – LIMITAÇÃO ÀS INFRAÇÕES OCORRIDAS DENTRO DO ESTADO E POR AUTORIDADE ESTADUAL – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEIÇÃO – PRELIMINARES DE INVIABILIDADE DA VIA ELEITA E AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – IMPOSSIBILIDADE DE DEMONSTRAÇÃO PELA VIA ELEITA – TRIBUTOS – ENCARGOS E MULTAS – ART. 131, § 2o, DO CTB – ATO ADMINISTRATIVO – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE – SEGURANÇA DENEGADA – SENTENÇA RETIFICADA.

1 –

Falece competência à Justiça Estadual de Mato Grosso para apreciar multa aplicada em outra unidade da federação ou por autoridade federal.

2 - Sendo o DETRAN o responsável pela arrecadação das multas e pela expedição de licenciamento do veículo, entende-se como ente legitimado a integrar o polo passivo do mandamus.
[...]

(N.U 1005112-51.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 4/6/2019, Publicado no DJE 5/6/2019).

3 –
Não é possível aferir irregularidade ou ilegalidade das autuações, em especial quanto às notificações legais das multas exigidas, descabendo dilação probatória para isso na via mandamental, prevalecendo a exigência do pagamento das multas para permitir o licenciamento do veículo.

4 – Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, decorrentes do princípio da estrita legalidade, inerente à Administração Pública, motivo pelo qual se transfere o ônus da prova a quem os impugna.

5– No caso, inexiste direito líquido e certo ao licenciamento do veículo sem o devido adimplemento das multas por infrações de trânsito, conforme preceitua o art. 131, § 2o, do Código Brasileiro de Trânsito. Ausente ato ilegal ou praticado com abuso pela autoridade pública.

R E L A T Ó R I O

INTERESSADOS:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO – DETRAN/MT

CONSTRUTORA PAVIMAT LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Remessa Necessária

de Sentença

proferida pelo Juízo

da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital/MT, que, nos autos do
Mandado de Segurança
impetrado pela
Construtora Pavimat Ltda

contra ato supostamente ilegal atribuído ao
Presidente do Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Mato Grosso - Detran/MT
, que, concedeu em parte a segurança para determinar que a Autoridade Impetrada proceda à liberação e licenciamento do automóvel
VW AMAROK V6 HIGH AC4, ano/modelo 2018/2018, placa QCU3094, cor PRATA
, para o ano de 2019, sem a exigência do pagamento prévio das seguintes multas: P.CUIABÁ-290670-BBB0024610-5185/01 e P.CUIABÁ-290670-SG00024898-7455/00, confirmando a liminar deferida no ID n. 19380426.

Não houve recurso voluntário.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no ID no 52241971, manifestou pela retificação da sentença e consequente denegação da segurança, por entender inexistente

ilegalidade ou abuso de poder no ato da autoridade de trânsito consistente em exigir prévio pagamento de multas de trânsito como condicionante à emissão do licenciamento anual do veículo
.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 22 de fevereiro de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Remessa Necessária

de Sentença

proferida pelo Juízo

da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital/MT, que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado pela
Construtora Pavimat Ltda
contra ato supostamente ilegal atribuído ao
Presidente do Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Mato Grosso - Detran/MT
, que, concedeu em parte a segurança para determinar que a Autoridade Impetrada proceda à liberação e licenciamento do automóvel
VW AMAROK V6 HIGH AC4, ano/modelo 2018/2018, placa QCU3094, cor PRATA
, para o ano de 2019, sem a exigência do pagamento prévio das seguintes multas: P.CUIABÁ-290670-BBB0024610-5185/01 e P.CUIABÁ-290670-SG00024898-7455/00, confirmando a liminar deferida no ID n. 19380426.

Por ocasião da sentença, o Magistrado Singular acolheu
em parte, a preliminar de inviabilidade da via eleita pela necessidade de dilação probatória, no tocante ao pedido de declaração de insubsistência das multas aplicadas no prontuário do seu automóvel.

Também houve o acolhimento em parte da preliminar de incompetência da Justiça Estadual por ilegitimidade passiva do Detran/MT em relação às multas do DNIT (DNIT-000300-S008983825-7471/00 e DNIT-000300-S009772505-7463/00).

Pois bem.
A priori
, hão de ser analisados as preliminares arguidas pelo Impetrado em suas informações (
ID n. 46936258
), sendo elas:
a incompetência da Justiça Estadual de Mato Grosso, a ilegitimidade passiva; a inviabilidade da via eleita; e, a ausência de prova pré-constituída.

Ressalto, inicialmente, que agiu com acerto o Magistrado Singular, ao acolher parcialmente a preliminar de incompetência da Justiça Estadual em relação às multas lavradas pelo
Departamento Nacional de Infra-Estrutura e Transporte – DNIT
.

Conforme bem destacado pelo Magistrado Singular,
falece competência à Justiça Estadual de Mato Grosso para apreciar multas aplicadas por autoridades de outro Estado da federação e por autoridades federais
, o que coaduna, em parte, com o caso em questão, já que 2 das 3 multas incidentes no prontuário do veículo da Empresa Impetrante foi, de fato, aplicada pelo DNIT.

Com efeito,
conforme extrato do veículo, juntado no ID no 46936259, verifica-se que, além da existência de multa aplicada pela Prefeitura de Cuiabá/MT, há o registro de multas aplicadas pelo
Departamento Nacional de Infra-Estrutura e Transporte - DNIT
, a saber, DNIT-000300-S008983825-7471/00 e DNIT-000300-S009772505-7463/00.

Assim, resta evidente a incompetência da Justiça Estadual para determinar o licenciamento do veículo afastando a exigência de pagamento de multas oriundas do DNIT, visto que de competência da Justiça Federal.

O
Código de Trânsito Brasileiro
, instituído pela Lei no
9.503
, de 23 de setembro de 1997, estabelece acerca da delimitação da competência, insculpido em seu artigo
21
, vejamos,
in verbis
:

Art. 21. Compete aos órgãos e entidades executivos rodoviários da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, no âmbito de sua circunscrição:

[...]

VI - executar a fiscalização de trânsito, autuar, aplicar as penalidades de advertência, por escrito, e ainda as multas e medidas administrativas cabíveis, notificando os infratores e arrecadando as multas que aplicar;

Nesta senda, pode-se afirmar que a fiscalização do trânsito no âmbito das rodovias federais compete efetivamente aos Órgãos correspondentes àquela circunscrição, como no caso em tela, em relação às multas
DNIT-000300-S008983825-7471/00 e DNIT-000300-S009772505-7463/00
, a competência para decidir sobre eventual nulidade em procedimento administrativo, decorrente das multas aplicadas pelo DNIT, é exclusivamente do órgão que a emitiu, que se estende à Justiça Federal, nos termos do art.
109
,
VIII
, da
CF
,
in verbis
:

Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar:

(...)

VIII - os mandados de segurança e habeas data contra ato de autoridade federal, excetuados os casos de competência dos tribunais federais;

A respeito do tema, colaciono julgado deste Sodalício,
in verbis:

REMESSA NECESSÁRIA — MANDADO DE SEGURANÇA — LICENCIAMENTO DE VEÍCULO — PRÉVIO PAGAMENTO DE MULTA — EXIGÊNCIA — LIMITAÇÃO ÀQUELA QUE CUMPRE O REQUISITO DA DUPLA NOTIFICAÇÃO — NECESSIDADE.

INFRAÇÕES APLICADAS EM OUTRA UNIDADE DA

FEDERAÇÃO OU POR AUTORIDADE FEDERAL —

APRECIAÇÃO — INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA

ESTADUAL DE MATO GROSSO
.

Somente é exigível o prévio pagamento de multas para o licenciamento de veículo quando verificado o requisito da dupla notificação; logo, em relação àquelas que não o atendem, a exigência reveste-se de ilegalidade.

Falece competência à Justiça Estadual de Mato Grosso para

apreciar multa aplicada em outra unidade da
federação ou por

autoridade federal. Sentença retificada em parte.

(ReeNec 17234/2016, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 22/3/2016, publicado no DJE 4/4/2016). (Destaquei)

Nesse sentido é também o entendimento dos Tribunais Pátrios:

PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO APLICADA PELO DNIT. AUTARQUIA FEDERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL.

I.
Questionando-se no Mandado de Segurança a legalidade de

multas aplicadas pelo DNIT, por ausência do devido processo

legal, a competência para processá-lo e julgá-lo é da Justiça

Federal, não obstante a pretensão final, como destaca a

petição inicial, seja o licenciamento do veículo perante a

autoridade de trânsito estadual, que está a exigir, como

condição para a prática desse ato, o pagamento de multas

aplicadas por fiscais do DNIT.

II.
Agravo provido para fixar a competência da Justiça

Federal
. (TRF 1a Região. AGMSG 2004.01.00.037856-6/MT. 8a Turma. Juiz Federal Osmane Antonio dos Santos. Julgado em 29-5-2009) (destaquei)

Nesse aspecto, a sentença deve ser mantida em relação ao acolhimento parcial da preliminar de incompetência da Justiça Estadual, ante a ilegitimidade passiva do Detran em relação às multas
DNIT-000300-S008983825-7471/00 e DNIT-000300-S009772505-7463/00.

Da Ilegitimidade Passiva

Dispõe, o Impetrado, a sua ilegitimidade passiva no fato de que, parte das multas foram aplicadas pela
Prefeitura de Cuiabá/MT
.

Assevera que, o referido órgão é o único responsável pelo reconhecimento da insubsistência, nulidade, ou prescrição da infração que impõe.

Todavia, como pode ser observado na exordial, a discussão dos autos não é em torno da legalidade das multas aplicadas, inclusive, isso sequer é mencionado pela Impetrante. A única questão abordada nos autos é a possibilidade de se vincular infração de trânsito a liberação do licenciamento do veículo quando inexistente notificação do órgão de trânsito a respeito da autuação.

Destarte, é sabido que o DETRAN é o órgão competente para expedir o licenciamento do veículo, porquanto, é parte legítima para figurar no polo passivo das ações que discutem questões relativas a este fato.

Veja-se o que dispõe a jurisprudência deste Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINARES – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO – REJEITADA – ILEGITIMIDADE PASSIVA – AFASTADA – DETRAN RESPONSÁVEL PELA EXPEDIÇÃO DE CRLV – MÉRITO – LICENCIAMENTO DE VEÍCULO – PRÉVIO PAGAMENTO DE MULTAS POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO – ILEGALIDADE DA EXIGÊNCIA – VIOLAÇÃO AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO DESPROVIDO.

[...]
.
Sendo o DETRAN o responsável pela arrecadação das multas e pela expedição de licenciamento do veículo, entende-se como ente legitimado a integrar o polo passivo do mandamus.

[...]

(N.U 1005112-51.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 4/6/2019, publicado no DJE 5/6/2019). [Destaquei]

Assim, é certo que a preliminar em análise deve ser rejeitada.

Da Inviabilidade da Via Eleita e Da Ausência de Prova Pré-Constituída

Quanto a inviabilidade da via eleita, ou inadequação da via eleita, o Impetrado aduz que o Mandado de Segurança não serve para solucionar o imbróglio existente, eis que demanda dilação probatória.

No que tange a Ausência de Prova Pré-Constituída, o Impetrado aduz que não há conjunção fático-probatória capaz de suportar as alegações postas pela Impetrante, logo, o
mandamus
deve ser rejeitado.

Com efeito, a exigência do pagamento de multas pelo órgão de trânsito, como condição para o licenciamento do veículo pelo interessado, é considerada como prática abusiva e já foi refutada por este Sodalício em reiterados pronunciamentos, quando se deixou assentado ser ilegal essa exigência quando o infrator delas não foi notificado de forma regular a pagá-las, não tendo oportunidade de defesa, a exemplo do que sucedia no Código Nacional de Trânsito revogado (Lei no 5.108, de 21/10/1996) e o Código atual (Lei no 9.503, de 23/09/1997) e nesse sentido me posicionava nas ações mandamentais.

Contudo, tendo em vista o novo entendimento desta egrégia Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo de que,
não sendo possível aferir da irregularidade das autuações, em especial no que respeita ao cumprimento da lei quanto às notificações legais das multas exigidas e descabendo a dilação probatória para isso na via mandamental, prevalece a exigência do pagamento das multas para permitir o licenciamento do veículo
, decidi alterar meu posicionamento, porque a circulação de veículo pressupõe o atendimento de formalidades legais, motivo pelo qual a renovação da licença se dá anualmente.

Extrai-se dos autos que, a Empresa Impetrante não trouxe qualquer prova que pudesse macular a idoneidade das multas que lhe foram aplicadas pela
Prefeitura de Cuiabá
e aqui não há que se falar em prova diabólica, haja vista que, ainda que se pudesse argumentar que a Impetrante não tenha recebido as notificações das infrações de trânsito, cabia a esta requerer na sua inicial a prova de que postulou em sede administrativa tal prova e lhe foi negada, para que assim pudesse ser determinado à autoridade competente sua apresentação, contudo,
a Impetrante se restringiu a alegar a ausência de notificação.

O art. 6o, § 1o, da Lei do Mandado de Segurança assim dispõe:

Art. 6o. A petição inicial, que deverá preencher os requisitos estabelecidos pela lei processual, será apresentada em 2 (duas) vias com os documentos que instruírem a primeira reproduzidos na segunda e indicará, além da autoridade coatora, a pessoa jurídica que esta integra, à qual se acha vinculada ou da qual exerce atribuições.

§ 1o. No caso em que o documento necessário à prova do alegado se ache em repartição ou estabelecimento público ou em poder de autoridade que se recuse a fornecê-lo por certidão ou de terceiro, o juiz ordenará, preliminarmente, por ofício, a exibição desse documento em original ou em cópia autêntica e marcará, para o cumprimento da ordem, o prazo de 10 (dez) dias.
O escrivão extrairá cópias do documento para juntá-las à segunda via da petição.
(Negritei)

Ademais, entende-se que não é necessário que seja demonstrada a efetiva e cabal entrega da notificação, bastando que o órgão que faz a autuação demonstre a sua protocolização para que se tenha como preenchido o requisito legal.

Neste sentido, destaca-se:

MANDADO DE SEGURANÇA Licenciamento indeferido Multas vencidas e não pagas Alegação de ausência de notificação Relatórios de entrega das notificações aos correios Recebimento presumido Presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos Licenciamento indeferido com respaldo no art. 131, § 2o, do CTB Sentença de denegação da ordem Recurso não provido
(Tribunal de Justiça de São Paulo 10a Câmara de Direito Público Apelação no 290.223.5/8-00 j. 6.8.2007 Relator: Desembargador Reinaldo Miluzzi).

E, no caso dos autos, de fato o DETRAN comprova que as notificações acerca das infrações aplicadas pela
Prefeitura de Cuiabá
foram remetidas ao endereço cadastrado pela Impetrante nos sistemas do DETRAN (
ID n. 46936259
), tudo em conformidade com as normas do Código de Trânsito Brasileiro e da Resolução CONTRAN 182/05.

O artigo 131, § 2o, do Código de Trânsito Nacional estabelece que:

Art. 131. O Certificado de Licenciamento Anual será expedido ao veículo licenciado, vinculado ao Certificado de Registro, no modelo e especificações estabelecidos pelo CONTRAN.

§ 1o O primeiro licenciamento será feito simultaneamente ao registro.

§ 2o O veículo somente será considerado licenciado estando quitados os débitos relativos a tributos, encargos e multas de trânsito e ambientais, vinculados ao veículo, independentemente da responsabilidade pelas infrações cometidas.
(Negritei)

O artigo supracitado foi questionado na ADI 2998 tendo o Supremo Tribunal Federal reconhecido a sua constitucionalidade, asseverando que a circulação de veículo pressupõe o atendimento de formalidades legais e, por isso, a renovação da licença se dá anualmente,
in verbis
:

Decisão: O Tribunal, por maioria, julgou prejudicada a ação quanto ao art. 288, § 2o, do Código de Trânsito Brasileiro - CTB, vencido o Ministro Marco Aurélio (Relator), que o declarava inconstitucional
. Por maioria, julgou improcedente a ação, declarando-se a constitucionalidade dos arts. 124, VIII, 128, e 131, § 2o, do CTB
, vencido o Ministro Celso de Mello. Por unanimidade, deu interpretação conforme a Constituição ao art. 161, parágrafo único, do CTB, para afastar a possibilidade de estabelecimento de sanção por parte do Conselho Nacional de Trânsito. Por maioria, declarou a nulidade da expressão "ou das resoluções do CONTRAN" constante do art. 161, caput, do Código de Trânsito Brasileiro, vencidos os Ministros Marco Aurélio, Edson Fachin, Roberto Barroso e Rosa Weber. Redigirá o acórdão o Ministro Ricardo Lewandowski. Ausente, justificadamente, o Ministro Luiz Fux. Presidência do Ministro Dias Toffoli. Plenário, 10.04.2019.

In casu
, considerando que
a Impetrante não demonstrou que a multa que lhe foi imputada pela Prefeitura de Cuiabá possui qualquer mácula
e gozando os atos administrativos de presunção de legalidade, a exigência da quitação das multas deve ser cumprida.

Com efeito, a Impetrante não trouxe aos autos qualquer prova que pudesse desconstituir o auto de
infração lavrado pela Prefeitura de Cuiabá
, razão pela qual, não há que se falar em ilegalidade do ato, uma vez que é cediço que o ato administrativo goza de presunção de veracidade.

Segundo ensina Hely Lopes Meirelles:

A presunção de legitimidade autoriza a imediata execução ou operatividade dos atos administrativos, mesmo que arguidos de vícios ou defeitos que os levem à invalidade. Enquanto, porém, não sobrevier o pronunciamento de nulidade os atos administrativos são tidos por válidos e operantes, quer para a Administração, quer para os particulares sujeitos ou beneficiários de seus efeitos. (...)

Outra consequência da presunção de legitimidade é a transferência do ônus da prova de invalidade do ato administrativo para quem a invoca. Cuide-se de arguição de nulidade do ato, por vício formal ou ideológico, a prova do defeito apontado ficará sempre a cargo do impugnante, e até sua anulação o ato terá plena eficácia.

A eficácia é a idoneidade que se reconhece ao ato administrativo para produzir seus efeitos específicos. (...)

(Direito Administrativo Brasileiro, Malheiros, 32a ed., p.158/159).

As provas apresentadas possibilitam concluir a lisura dos procedimentos administrativos e das sanções impostas à Impetrante, não havendo que se falar em irregularidades da infração lavrada pela
Prefeitura de Cuiabá
, motivo pelo qual não há qualquer direito líquido e certo a ser protegido.

Nesse sentido colaciono jurisprudência:

Apelação Declaratória de nulidade - Autos de infração e imposição de multas de Trânsito - Sentença de improcedência. Argumentos do apelante que não convencem - Não basta para elidir a presunção de legitimidade do ato administrativo de imposição de multa de trânsito que o condutor alegue que não a cometeu - Precedentes - Autor que não se desincumbiu do ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito (CPC, art. 333, I). SENTENÇA MANTIDA RECURSO DESPROVIDO.

(Apelação no 9000803-64.2010.8.26.0037, 9a Câmara de Direito Público, Rel. Des. Sergio Gomes, j. 8.8.2012).

A salvaguarda da Autarquia Estadual se ampara na interpretação conjunta do verbete no 312 Súmula do STJ, em que foi consolidado o entendimento que
no processo administrativo para imposição de multa de trânsito, são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração,
com os dispositivos da legislação de trânsito, que não impõem expressamente a obrigatoriedade da notificação do proprietário do veículo infrator por meio de AR. Ao contrário, a legislação pertinente assegura a validade da notificação por remessa postal ou qualquer meio tecnológico hábil, que assegure a ciência da penalidade.

O método de notificação simples se justifica porque não importa prejuízo a nenhuma das partes, uma vez que existem meios de comprovar, em relação a qualquer auto de infração lavrado, que esse foi expedido tempestivamente e entregue aos Correios, empresa responsável pela entrega da correspondência.

Ademais, a
insubsistência da multa implica dilação probatória
, matéria de fato, que não se coaduna com a via estreita do mandado de segurança. A exigibilidade das multas deve ser objeto de prova e contraditório amplo em adequado processo de conhecimento, razão pela qual não há que se falar em nulidade da autuação efetuada
pela Prefeitura de Cuiabá
na situação ora tratada.

Portanto, inexistindo direito líquido e certo a ser amparado pela via mandamental, notadamente, porque não foi possível aferir a irregularidade da aplicação da multa de trânsito aplicada
pela Prefeitura de Cuiabá
, por meio da via eleita, reformo a r. sentença que concedeu a segurança.

Ante o exposto, em
REMESSA NECESSÁRIA
, retifico a r. sentença, para denegar a ordem, em relação à autorização de licenciamento do veículo da impetrante sem a exigência de pagamento da multa
P.CUIABÁ-290670-BBB0024610- 5185/01,
por inexistir direito líquido e certo a ser protegido,
com fundamento no art. 485, IV, do Código de Processo Civil e art. 6o, § 5o, da Lei Federal n. 12.016/2009.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2021